Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703028-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Alfa Previdência e Vida S/A Embargadas : Ana Carolina Castro dos Santos, Pamella Pereira dos Santos BRB – Banco de Brasília S/A e BSB Administradora e Corretora de Seguros S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade Alfa Previdência e Vida S/A (Id. 16052156) contra o acórdão (Id. 15948455) que negou provimento aos recursos manejados pelas sociedades BRB – Banco de Brasília S/A e BSB Administradora e Corretora de Seguros S/A e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator